Tribunal: STF
Processo: ARE 1248323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – GAMPU. BASE DE CÁLCULO. LEI 11.415/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público - SINDMPU contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – GAMPU. BASE DE CÁLCULO. LEI 11.415/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 5)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante opõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Ocorre que, no Agravo foi alertada a ofensa ao princípio da impessoalidade, art. 37 da CF, já que nítida é a diferenciação nos vencimentos dos servidores que desempenham a mesma atividade de Ministério Público da União. Confere-se:
    (...)
    Diante disso, há ofensa direta ao artigo Constitucional, que prevê a obediência ao princípio constitucional, não sendo razoável a diferenciação nos vencimentos dos servidores que desempenham a mesma atividade do Ministério Público da União.
    Com efeito, não há falar em ausência de impugnação específica, pois a Sindicato refutou regularmente cada ponto recorrido, provando que a decisão judicial está diametralmente contrária ao que preconiza a Carta Magna Republicana de 1988, não havendo como se manter a decisão de inadmissibilidade.” (Doc. 6, p. 6-7)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada demonstrou que o acórdão recorrido baseou-se em fundamentos constitucionais e legais (Lei 11.415/2006) suficientes para a manutenção da decisão vergastada, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Saliente-se também que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015, grifos originais)
    Outrossim, impende consignar que os presentes embargos declaratórios revelam-se manifestamente procrastinatórios, notadamente em função da reiterada rejeição, nas sedes recursais anteriores, dos argumentos repetidamente expendidos pela parte embargante. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (precedentes: ARE 908.102-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016; ARE 884.028-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; e ARE 812.523-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2016).
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração e, mercê do intuito protelatório do recurso, aplico à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente